Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-30.2025.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001842-30.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MAYCON SPONCHIADO - CPF: 056.440.601-52 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), CLAUDETE PERETTO SPONCHIADO - CPF: 917.162.410-49 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (APELADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), CLAUDETE PERETTO SPONCHIADO - CPF: 917.162.410-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGAÇÃO DE OPERAÇÃO NÃO AUTORIZADA.
MOVIMENTAÇÃO REALIZADA COM USO DE DISPOSITIVO CADASTRADO, LOGIN E SENHA DO TITULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. C
ULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano material, fundada em alegada falha na prestação de serviço bancário decorrente de transferência via PIX, no valor de R$ 20.000,00, supostamente não autorizada, realizada em conta poupança de titularidade do autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente por transferência via PIX realizada com uso de dispositivo previamente cadastrado, login e senha do titular, diante da alegação de operação fraudulenta e de movimentação atípica em horário noturno.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, exige a demonstração de nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço, o que não se verifica quando a transação é realizada com credenciais válidas, a partir de dispositivo habitual do correntista.
4. Comprovado que a operação foi efetuada pelo aparelho previamente cadastrado, sem indícios de violação dos sistemas de segurança, inexistência de cadastro de novo dispositivo e geolocalização compatível com o endereço do autor.
5. A possibilidade de ajuste de limites de transferência pelo próprio titular da conta afasta a alegação de falha no dever de informação da instituição financeira.
6. Caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, rompendo-se o nexo causal e afastando-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não há responsabilidade da instituição financeira por transferência via PIX realizada com uso de dispositivo cadastrado, login e senha do titular da conta, inexistente falha na segurança do sistema, configurando culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, a afastar o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível n. 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
1001842-30-2025

APELANTE:
MAYCON SPONCHIADO –

REPRESENTADO POR SUA GENITORA
SENHORA

CLAUDETE PERETTO SPONCHIADO

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maycon Sponchiado
, representado por sua genitora Claudete Peretto Sponchiado, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Dano Material ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais após ser vítima de uma falha na prestação de serviço que resultou em uma transferência não autorizada, via PIX, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), subtraída de sua conta poupança mantida junto à instituição financeira Apelada.

Argumenta que a transação ocorreu de madrugada, às 00h38min, em valor vinte vezes superior ao limite noturno contratado (R$ 1.000,00), em favor de um destinatário – Golden Cat Processamento de Pagamentos – para qual nunca foi realizada transferência antes desta movimentação irregular.

Sustenta que mesmo diante da ocorrência de transferência
atípica, a instituição financeira não realizou o bloqueio cautelar, nem entrou em contato com o Apelante ou sua representante legal para buscar informações, e que sua inércia gerou a efetivação do depósito irregular evidenciando

falha na prestação de serviço da Apelada.

Acrescenta que a Apelada somente abriu procedimento para investigar o depósito após insistentes contatos do Apelante e sua representante.

Assevera que o ônus da prova é da Instituição Financeira e que
requereu o julgamento antecipado da lide porque

as provas documentais já

constantes dos Autos eram suficientes para a procedência da ação, acrescentando que a discussão

central não é se a transferência ocorreu, mas sim de quem era o dever de provar a sua legitimidade e se a instituição falhou no seu dever de vigilância e de informação.

Sustenta que
a responsabilidade da Instituição Financeira é de ordem objetiva,
sendo que no caso ocorreu falha na prestação do serviço diante de movimentação financeira atípica, ocorrendo

transação fraudulenta, no valor de R$ 20.000,00 autorizada em período noturno, violando em 2.000% o limite de R$ 1.000,00 expressamente pactuado para esse horário.

Verbera que a falha na prestação do serviço é agravada pelo fato de que houve
violação ao seu dever de informação e proteção, respaldado no princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e do art. 6º, III, do CDC, uma vez que diante de uma operação atípica e suspeita a Instituição deveria adotar protocolo de confirmação,
mediante contato telefônico com a representante legal do menor ou com o próprio menor, sendo que um SMS de confirmação ou um bloqueio preventivo da transação poderia evitar o dano
.

Argumenta que por se tratar de pessoa vulnerável a
falha do Banco não foi apenas técnica, foi uma falha em seu dever fiduciário de proteger o patrimônio de quem precisava de sua diligência. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Nas contrarrazões
a Instituição Financeira refuta a tese recursal, argumentando, em síntese, que conforme sustenta a parte Autora, no dia 16 de agosto de 2024, foi surpreendido com uma transferência no valor de R$ 20.000,00,

cuja operação foi realizada às 00:38h daquele dia sendo que referida transação é indevida sem autorização do Autor ou de sua representante tendo ocorrido falha na prestação do serviço já que a operação foi atípica além do limite contratado, que era de R$ 1.000,00 para o período noturno e que seria uma falha de prestação de serviço
.

Argumenta a Apelada

que no caso ocorreu transferência de 20.000,00 (vinte mil reais) restando R$ 7.000,00 (sete mil reais na conta do autor), situação que não caracteriza hipótese de fraude já que em tal hipótese eventuais fraudadores não deixariam saldo na conta.

Assevera que com relação ao limite de transferência, tais limites são ajustados pelo titular da conta, fazendo login do aplicativo, acessando a “área pix” e clicando no botão “meus limites”, sendo que

o próprio Autor confessa em sua inicial, no que seus limites para terceiros estavam em R$ 30.000,00.

Sustenta que não houve intervenção da Cooperativa SICREDI, quer seja no fornecimento de dados para a transferência, nem no uso de equipamentos sendo que a transação financeira foi realizada e confirmada pelo dispositivo da parte Autora, ou seja, todos os dados são de responsabilidade do usuário e todas as movimentações financeiras foram efetuadas pelo mesmo dispositivo previamente cadastrado, desde o mês anterior, qual seja, SAMSUNG GALAXI A54 – SM-A546E.

Assevera que ainda que a parte Autora tenha procurado a Cooperativa SICREDI, os serviços financeiros já haviam sido realizados por seu próprio dispositivo, sendo a Cooperativa mera depositária dos valores confiados por seus Cooperados/correntistas e o Autor sabe quem ficou com o valor, está em seu recibo de transferência.

Argumenta que após a Reclamação do Autor, acerca do lançamento efetuado em sua conta na Cooperativa, não foi possível reaver os valores na conta de destino, acrescentando que, conforme

Artigo 39-B, da Resolução BCB n° 1, de 12.08.2020, norma do Banco Central para que as instituições financeiras procedam o bloqueio automático da transação PIX suspeita, pelo disposto no § 2º deste Artigo 39-B o bloqueio deveria ocorrer na conta de destino, não na conta de emissão, reforçando que quem deve figurar no polo passivo é o destinatário do valor GOLDEN CAT PROCESSAMENTO DE PAGAMENTO, CNPJ 52.348.833/0001-41, conta 2 / 314433-3, Banco Iugu IP, S/A.

Afirma que tudo que estava ao seu alcance foi realizado, sendo aberto o Mecanismo Especial de Devolução (MED), recurso do PIX criado para facilitar as devoluções em caso de fraudes, porém as devoluções só ocorrem quando o valor ainda está disponível na conta do beneficiário, ora fraudador, além disso,
a transação questionada foi realizada do aparelho habitual do Associado, não havendo como atribuir responsabilidade à Apelante haja vista que não ocorreu falha na segurança, acrescentando que a responsabilidade pelas transações é de responsabilidade do Autor
e se houve movimentações, estas ocorreram mediante o uso de seu dispositivo, “login” e senha.

Argumenta que para a Cooperativa foi o Autor quem veio a realizar as transações questionadas na inicial de modo que tudo ocorreu de forma alheia a Cooperativa SICREDI e aos sistemas de segurança da conta, dentro do permitido nesses sistemas de segurança e na habitualidade das operações financeiras.

Alega que não ocorreu violação ao seu sistema de segurança na medida em que a
transação questionada ocorreu através do aparelho habitualmente usado para outras transações nunca questionadas,
sendo que quando da operação questionada não houve alteração de senhas ou ativações de novos dispositivos, a Geolocalização da transação é próxima do endereço informado pelo Autor no ato da abertura da conta corrente, o Associado costuma fazer transações de PIX, inclusive, para destino conta jurídica, assim como a transação contestada e após a referida transação, o Autor permaneceu com saldo positivo em sua conta corrente.

Assevera estar correta a sentença, não havendo elementos para sua modificação. Pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no sentido de inexistência de interesse para justificar a sua intervenção, uma vez que a parte adquiriu maioridade no curso do processo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos o Apelante ajuizou a presente demanda em que afirma que

é titular da Conta Poupança nº 57854-1, agência 0802, junto ao Apelado,

sendo que no dia 16 de agosto de 2024, foi surpreendido com uma transferência no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), realizada às 00h38min, sem sua autorização ou de seu representante legal, tratando-se de movimentação atípica.

Alega que no caso ocorreu falha na prestação do serviço pela Instituição Financeira ao admitir referida movimentação financeira,

bem como quanto ao dever de informação,

acrescentando que

referida transação aconteceu em horário noturno em montante acima do permitido que seria de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), e o Banco não contactou o Recorrente e sua representante legal para confirmar a operação diante da atipicidade da referida movimentação.

Quanto a Instituição Financeira afirma a inexistência de falha em seu sistema de segurança e que a movimentação questionada foi efetivada pelo próprio Autor/Apelado e de seu aparelho telefônico, explicitando, em síntese, que a transação foi realizada pelo dispositivo habitual do autor, com login e senha cadastrados, que não houve violação dos sistemas de segurança,
que

após a transferência contestada, ainda restou saldo na conta do autor, o que seria incompatível com casos de fraude, que o limite de transferência do autor estava ajustado para R$ 30.000,00, e não R$ 1.000,00 como alegado e que a geolocalização da transação indica proximidade com o endereço do autor, acrescentando que não há dever de indenizar, pois, não houve falha na prestação do serviço, não havendo como responsabilizar o Banco pelo ocorrido.

Cumpre assim verificar acerca da alegada falha na prestação do serviço pelo Banco Apelado com relação a movimentação financeira realizada no caso em análise.

No caso da detida análise dos Autos constata-se que o Autor busca indenização por danos materiais ao argumento de que ocorreu transações em sua conta sem a sua autorização, ou seja, teria sido surpreendido com a movimentação financeira questionada ocorrida sem sua autorização ou se seu representante.

Inicialmente necessário anotar que o caso versa sobre relação de consumo sendo que a responsabilidade
das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que Bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno.

Cumpre ressaltar, todavia, que
para se reconhecer o dever de indenizar, é necessário estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada ao Banco requerido.

Verifica-se que a parte Autora realizou a transferência bancária via pix de sua conta poupança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e conforme se constata, não se trata de situação que caracteriza fraude, já que

referida movimentação financeira pelo que se constata teria sido realizada pelo próprio Autor/Apelante.

Com efeito, a operação financeira só poderia ter sido realizada com a imposição de senha pessoal do próprio requerente, e quanto ao valor a ser transferido, conforme ressai dos autos, o limite é ajustado pelo próprio titular da conta
sem a participação, conivência ou omissão do Banco requerido, de maneira que, apesar da responsabilidade deste ser objetiva, no caso, não há como responsabilizá-lo quando atuou tão somente como agente financeiro mantenedor da conta bancária.

O caso retratado, efetivamente, não configura situação fortuito interno, tendo em vista que não resta evidenciada falha na prestação do serviço ou quanto ao dever de informação,
conforme sustentado, haja vista que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do Apelado, a teor do que dispõe o art. 14, § 3º, II, do CDC que estabelece o seguinte:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...).

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, como se verifica a Instituição Financeira responde objetivamente pelos danos causados ao requerente, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, contudo, apesar dos argumentos elencados pelo Autor, não resta comprovada a sua tese quanto ao desconhecimento da operação realizada ou que tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

Com efeito,

ressai das provas existentes nos Autos que a Instituição Financeira

apresentou elementos que infirmam as alegações
do Autor, na medida em que comprova que a transação questionada foi realizada pelo dispositivo habitual do autor (Samsung Galaxy A54 - SM-A546E), com login e senha cadastrados,

sem qualquer indício de violação dos sistemas de segurança
e, ademais, de acordo com a

documentação apresentada, não houve cadastramento de novos dispositivos antes da transação contestada, o que seria esperado em casos de fraude eletrônica, conforme bem registra o Juízo
a quo.

Referida situação afasta a ocorrência de fraude ou que a operação tenha sido realizada sem o conhecimento do Autor, mormente considerando, ainda, que a geolocalização da transação, como provado pelo Banco foi realizada em local próximo ao endereço residencial do autor, mais precisamente na R. Ijuí, 213-133 - Primavera II, Primavera do Leste/MT, que fica a aproximadamente 230 metros do endereço cadastrado do autor (R. Paraná, 216 - Primavera do Leste/MT), evidenciando, igualmente, indício de que a transação foi realizada pelo próprio autor ou por alguém próximo a ele, com acesso ao seu dispositivo e senha.

Aliado a tais circunstâncias constata-se, ainda, que após a transferência contestada no valor de R$ 20.000,00, vinte mil reais), ainda restou saldo significativo na conta do autor no montante correspondente a R$ 7.914,80, )sete mil novecentos e quatorze reais e oitenta centavos), cujo valor somente foi movimentado após três dias da primeira movimentação, ou seja, em 19/08/2024, quando ocorreu nova transferência sem qualquer contestação apesar de ter ocorrido nos moldes da primeira operação.

Nesse contexto, pelo que se verifica não há ocorrência de fraude, mas de movimentação financeira efetivada pelo próprio Autor, não se sustentando suas argumentações à míngua de prova que possam corroborar sua tese, valendo ressaltar que apesar de se tratar de responsabilidade objetiva do Banco com possibilidade, inclusive, de inversão do ônus da prova, no entanto cabe à parte autora apresentar prova, ainda que mínima, de suas alegações, situação que não se verifica
in casu
.

No pertinente ao argumento de que se trata de operação atípica, em vista do valor da movimentação, tendo em vista que o limite inicialmente estabelecido era de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo ocorrido falha no dever de informação do Banco

na medida em que foi admitida a transferência no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cumpre ressaltar que, como ressai do extrato juntado aos Autos,

o próprio sistema permite que o titular da conta ajuste o limite de transferências por meio do aplicativo, não havendo comprovação de que referida alteração tenha sido realizada por terceiro
e,

como mencionado, a

transferência
foi realizada mediante a utilização da senha pessoal do autor em local próximo da sua residência, não havendo qualquer prova de que a operação tenha sido realizada por terceiro ou decorrente de fraude
de modo que não há falar em responsabilidade decorrente da falta de informação.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL.
CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou ação de indenização por dano material moral decorrente de fraude bancária. O autor alegou ter tentado contratar um empréstimo no valor de R$ 5.000,00, mas foi abordado com a formalização de dois contratos totalizando R$ 24.454,79, tendo transferido, por orientação de suposta funcionária do banco, o montante de R$ 17.000,00 a terceiro estranho à relação contratual. A sentença observou a validade dos contratos, a inexistência de falha na prestação dos serviços e o rompimento do nexo causal em virtude de fortuito externo.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) houve falha na prestação do serviço bancário por parte das instituições financeiras, capaz de ensejar a nulidade contratual e a responsabilidade civil objetiva; e

(ii)
a ocorrência de fraude envolvendo terceiros configurados fortuito externo apto a romper o nexo causal entre a conduta do banco e os danos suportados pelo consumidor.

III. Razões de decidir

Os contratos bancários foram formalizados com o uso de ferramentas digitais de segurança (geolocalização, IP, biometria facial e aceite eletrônico), não havendo prova de registro de assinatura ou de falha no sistema de rés. A transferência dos valores a terceiro decorreu de conduta voluntária e consciente do autor, fora dos canais oficiais, caracterizando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. O golpe, conhecido como “golpe da devolução” ou “da portabilidade”, constitui hipótese de fortuito externo, o que exclui a responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude bancária exige demonstração de nexo causal entre o evento danoso e falha no serviço prestado. A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar quando não comprovada participação da instituição na fraude nem falha nos seus sistemas ou canais”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, RAC n. 1002836-50.2024.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. de Dir. Priv., j.16.07.2025.

(N.U 1016970-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/12/2025, Publicado no DJE 20/12/2025).

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIRO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de transação bancária via PIX que alegadamente não teria sido autorizada, mas realizada por terceiro autorizado a utilizar o aparelho vinculado à conta bancária do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há falha na prestação do serviço bancário que justifique o dever de indenizar por parte da instituição financeira, diante da ocorrência de transação bancária realizada com uso de credenciais válidas, a partir de dispositivo cadastrado e com ciência do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Apurado que o dispositivo utilizado na transação estava em posse de terceiro autorizado pelo autor, seu primo, com acesso irrestrito à conta, sendo a operação realizada mediante uso de credenciais válidas.

4. Inexistência de falha na segurança do sistema bancário ou de indícios de vulnerabilidade que caracterizem fortuito interno.

5. Responsabilidade objetiva afastada por força do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

6. Reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, por ter compartilhado, voluntariamente, o acesso ao dispositivo vinculado à conta bancária.

7. Inexistência de nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o evento danoso alegado.

8. Aplicação de jurisprudência pacífica sobre a caracterização do fortuito externo e culpa exclusiva da vítima como excludentes da responsabilidade civil objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira não responde por danos decorrentes de transação bancária realizada por terceiro autorizado pelo titular da conta, com uso de dispositivo cadastrado e credenciais válidas, configurando culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, a afastar o nexo causal e o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, II; Código de Processo Civil, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado n.º 1033454-65.2023.8.11.0001; TJSP, Ap. Cível n.º 1001081-51.2023.8.26.0554; TJRS, Ap. Cível n.º 5008608-06.2022.8.21.5001; TJPR, Recurso Inominado n.º 0010033-20.2022.8.16.0014; TJ-RJ, Apelação n.º 0818068-33.2023.8.19.0202.

(N.U 1001601-74.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025).

Diante desse quadro embora o Autor pretende a aplicação da teoria do risco da atividade e responsabilidade objetiva do Banco não se demonstra aceitável
transferir à instituição financeira a responsabilidade por conduta voluntária do consumidor que, conscientemente,

realiza operações bancárias utilizando-se de sua senha e dispositivos, já que referida situação

afasta-se a existência de falha na prestação de serviço,
não se verificando qualquer omissão, negligência ou ausência de mecanismos de segurança aptos a ensejar o dever de indenizar.

Portanto, em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
para manter a sentença em seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), fixando-os em 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026